Tribunal: TJDFT
Processo: 0740789-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740789-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Isabel Alves de Figueiredo Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Isabel Alves de Figueiredo contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0705719-95.2020.8.07.0018, que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela cujo objetivo consistiu em compelir o réu a custear a aquisição do medicamento “Nivolumabe” ou “Pembrolizumabe”, pois a agravante foi diagnosticada com melanoma metastático EC IV. Assim foi redigida a mencionada decisão: “Trata-se de ação de ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, para compelir o Distrito Federal a fornecer o medicamento não padronizado NIVOLUMABE ou PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA), prescrito a paciente diagnosticada com melanoma metastático EC IV e comprometimento de linfonodos e pulmão, ID 71275141. É o relatório. Decido. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Decisão ID 71350253, de 02/09/20, postergou a análise da liminar para depois da emissão de Nota Técnica pelo NATJUS/TJDFT. Nesta data, 15/09/20, a parte autora formulou o pedido ID 72297836, de tutela provisória de urgência cautelar de caráter incidental para que, enquanto aguarda a elaboração da Nota Técnica, seja determinado o fornecimento da primeira dose da medicação. 1 - Conquanto se reconheça a situação delicada em que se encontra a parte autora, assim como a necessidade do tratamento relatada pelo médico assistente, conforme já exposto por este Juízo na decisão ID 71350253, a manifestação do NATJUS, órgão técnico e imparcial componente da estrutura deste Tribunal, revela-se essencial para a análise do fornecimento da medicação de alto custo requerida, mesmo para a primeira dose. Por tal motivo, indefiro o pedido ID 72297836. 2 - Aguarde-se o parecer do NATJUS, prosseguindo-se nos termos da decisão ID 71350253, para análise do pedido de tutela de urgência formulado na inicial. II - DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 3 - Decorrido o prazo para a juntada dos comprovantes de renda, item 6 - ID 71350253, venham os autos conclusos para a apreciação do pedido de gratuidade da justiça. 4 - No mais, prossiga-se nos termos da decisão ID 71350253.” Em suas razões (Id. 19803920) a agravante alega, em síntese, que se encontra acometido por “melanoma maligno EC IV (pulmão)”, com comprometimento linfonodal inguinal bilateral. Argumenta que a paciente foi submetida há 3 (três) ciclos de “dacarbazina 1000 mg/m2” durante os meses de junho a agosto de 2020, sem que tenha obtido sucesso, pois houve a progressão “de doença pulmonar e linfonodal sintomática”. Assim, afirma que o uso do medicamento é imprescindivel e que outras linhas de tratamento tentadas pela agravante foram ineficazes. Afirma que os medicamentos indicados (Nivolumabe ou Pembrolizumabe) estão devidamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Também aduz que é desnecessária a espera por nota técnica a ser expedida pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS) a respeito do caso concreto, tendo em vista que as 7 (sete) notas técnicas anteriormente expedidas foram favoráveis ao fornecimento do medicamento em questão, em casos similares ao presente. Nesse contexto, requer a antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja obrigado a custear, em até 24 (vinte e quatro) horas, por prazo indeterminado, o medicamento Nivolumabe ou Pembrolizumabe de acordo com o relatório médico acostados aos presentes autos. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por ter sido beneficiada com a gratuidade de justiça. A tutela recursal pretendida foi deferida por meio da decisão referida no Id.19850627, tendo sido fixada multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, no caso de eventual descumprimento da ordem expedida. O Distrito Federal não ofereceu contrarrazões ao agravo de instrumento. Contra a decisão referida no Id.19850627 o Distrito Federal manejou agravo interno (Id. 19902268). Na ocasião sustentou a impossibilidade de cumprimento da determinação dentro do prazo exíguo de 24 (vinte horas) diante da indisponibilidade do medicamento não padronizado nos estoques das farmácias públicas do Distrito Federal. Destacou a desnecessidade de fixação de multa diária, pois, além do valor vir a ultrapassar o montante necessário para aquisição do medicamento pleiteado, o magistrado pode optar pelo sequestro de verbas públicas. Assim requereu a reconsideração da decisão para estabelecer prazo razoável para o cumprimento da decisão e afastar a aplicação da multa. A agravante informou o descumprimento da decisão que concedeu a tutela recursal. Sobreveio a decisão referida no Id. 20391568, que determinou ao recorrido que promovesse o cumprimento da decisão no prazo de 10 dias contados da data de sua publicação, tendo sido majorada a multa diária anteriormente estipulada para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, em caso de descumprimento, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), extensível aos agentes eventualmente envolvidos no ato de recalcitrância, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC, sem prejuízo das eventuais repercussões penais em decorrência da subsequente desobediência, nos moldes do art. 330 do Código Penal. Os embargos de declaração interpostos por ambas as partes contra a aludida decisão foram rejeitados (Id. 23668633). Na petição referida no Id. 26484838 foi noticiado o falecimento da agravante, tendo sido juntada aos autos a respectiva certidão de óbito (Id. 26484842). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça que nos autos do processo originário (no 0705719-95.2020.8.07.0018) foi proferida sentença que julgou o pedido procedente (Id. 78497214). O Distrito Federal, ora agravado, não interpôs recurso de apelação contra a referida sentença. Acresça-se que pela informação referida no Id. 26484838 houve o falecimento da demandante, ora agravante. Diante desse contexto, está evidenciado que não remanesce interesse da agravante, ou de eventuais sucessores processuais, no julgamento do presente recurso. Ressalte-se o entendimento predominante nesta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante do proferimento de sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, Publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, Publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da sentença, observa-se a ausência de interesse recursal por parte do recorrente, devendo ser o presente agravo de instrumento julgado prejudicado. Feitas essas considerações, julgo prejudicados o agravo interno interposto pelo Distrito Federal e o agravo de instrumento em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília–DF, 22 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator